Tribunal: TJBA
Processo: 8004217-27.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004217-27.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KELBERT MARLEY DOURADO FEITOSA SILVA Advogado(s): JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de indivíduo condenado em primeiro grau pela prática do crime de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A condenação decorreu da apreensão, na posse do Apelante, de um veículo automotor com chassi adulterado e restrição de roubo, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela sua absolvição, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP). II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela prática do crime de receptação dolosa; b) a comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), consistente na ciência da origem ilícita do bem; e c) a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial que atestou a adulteração dos sinais identificadores do veículo e sua procedência ilícita, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento coeso e harmônico da agente policial que participou da diligência. 4. A tese absolutória, fundada na ausência de dolo e na alegação de boa-fé, não encontra amparo nos elementos de prova. O dolo no crime de receptação, consubstanciado na ciência sobre a origem criminosa do bem, pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas que permeiam a conduta. No caso concreto, o próprio Apelante narrou ter adquirido o veículo por meio de plataforma de vendas online, de um vendedor desconhecido, sem a devida documentação de transferência (DUT), efetuando pagamento parcial em espécie e assumindo o risco inerente a uma transação manifestamente irregular e suspeita. Tais circunstâncias, somadas, afastam a presunção de boa-fé e configuram indícios veementes da ciência da ilicitude, caracterizando, no mínimo, o dolo eventual. 5. No delito de receptação, a apreensão do bem de origem espúria em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a este demonstrar a legitimidade da posse ou, ao menos, uma justificativa plausível e comprovada de sua boa-fé, o que não ocorreu nos presentes autos. O Apelante limitou-se a apresentar uma versão inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, não se desincumbindo de seu ônus processual. 6. O pleito de desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) também não merece acolhimento. A multiplicidade e a gravidade dos indicativos de irregularidade na aquisição do veículo ultrapassam a esfera da mera negligência ou imprudência, apontando para uma deliberada indiferença quanto à procedência do bem, o que configura o dolo eventual e se amolda perfeitamente à figura típica do art. 180, caput, do Código Penal, tornando inviável a desclassificação pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a legitimidade de sua posse ou a aquisição de boa-fé, sob pena de se presumir o dolo. 2. As circunstâncias fáticas da aquisição, como a negociação com desconhecido por meio de plataforma online, a ausência de documentação indispensável à transferência de propriedade do veículo e a informalidade do pagamento, constituem elementos robustos para a aferição do dolo, ainda que em sua modalidade eventual, afastando a tese de ausência do elemento subjetivo e a possibilidade de desclassificação para a forma culposa do delito." Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput e § 3º, do Código Penal; Art. 156, 386, VII, e 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004217-27.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante KELBERT MARLEY DOURADO FEITOSA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .